Tribunal: STF
Processo: ARE 1485987
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. OPINATIVO DA COMISSÃO DISCIPLINAR PELA PERMANÊNCIA DO ACUSADO NA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO QUE LEVARAM A AUTORIDADE JULGADORA A DISCORDAR DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PERQUIRIR ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO ATO À LUZ DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÁXIME QUANTO A PROPORCIONALIDADE DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PRETERITOS. SENTENCA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese vertente, a Autoridade Julgadora, resolveu discordar do relatório elaborado pela Comissão Processante, opinando por uma simples punição de detenção ao apelante, por reputá-lo como teratológico, sem explicitar, contudo, as razões que o levaram a considerar o processado como indigno de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia. 2. Ao contrário do argumento utilizado pela Autoridade Julgadora, restou comprovado que na época em que o apelante praticou a conduta que culminou com a instauração do PAD o mesmo estava submetido a um tratamento psicológico, inclusive com o uso de medicamentos controlados (f1.596), capazes de alterar o seu estado de lucidez. 3. Por sua vez, antes do evento, o recorrente jamais havia sido punido disciplinarmente, ao contrário, possuía elogios no seu assentamento funcional pelos bons serviços prestados à Corporação. 4. Neste cenário, uma vez que a prova dos autos indica que a conduta do apelante, embora reprovável, aconteceu de forma pontual e em meio a um momento de instabilidade emocional do servidor, se revela irrazoável a decisão do Comando Geral de aplicar a pena de demissão ao servidor, contrariando o relatório da Comissão Disciplinar e as provas intra-autos, razão pela qual merece ser invalidado o ato demissional. 5. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário examinar a conveniência ou oportunidade da aplicação das sanções administrativas, em se tratando da aplicação da pena de demissão, cabe-lhe perquerir acerca da motivação do ato a fim de se averiguar a existência de provas suficientes da prática da infração prevista na lei, bem como de ocorrência de ofensa flagrante ao princípio da proporcionalidade. Precedentes do STJ. 6. Tratando-se, portanto, de infração disciplinar cometida por servidor, sem qualquer mácula em seus antecedentes funcionais, a aplicação da pena de demissão, notadamente quando já havia opinativo, devidamente motivado, pela aplicação da pena de detenção, revela-se como atentatório ao princípio da proporcionalidade. 7. Uma vez reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão ou exoneração, o servidor tem direito ao tempo de serviço e às vantagens pecuniárias que seriam pagas durante o período de afastamento à título de ressarcimento pelos prejuízos suportados durante o período em que esteve injustamente privado de sua remuneração. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 42, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.459.488, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.02.2024; ARE 1.310.302, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.02.2021, e, as seguintes:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1475740 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO INIDÔNEO. DEMISSÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA DESPROPORÇÃO DA PENA APLICADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.108-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.02.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Civil Metropolitano. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Alegada ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, do texto constitucional. 5. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Análise da proporcionalidade das penalidades. Impossibilidade. 7. Autoridade instauradora do PAD. Competência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 9. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.099.138-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.04.2018)



    “1. Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo disciplinar. Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumento capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.150.291-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.12.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente